Tribunal: TJDFT
Processo: 0003603-67.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003603-67.2018.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGADO: WELDER ALVES DE SOUZA DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios do réu (ID: 17295867). Brasília, 30 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador